Tribunal: TJSP
Processo: 2248472-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
TELEFONICA – PCT – Liquidação de sentença – Divergência entre as partes – Realização de perícia – Aplicação dos parâmetros ditados pela sentença, inclusive Súmula no 371 do Superior Tribunal de Justiça – Valor patrimonial da ação apurado com base na data da integralização, que é aquela relativa ao pagamento do valor contratado e na hipótese de pagamento parcelado aquela em que houve o

Ementa:
TELEFONICA – PCT – Liquidação de sentença – Divergência entre as partes – Realização de perícia – Aplicação dos parâmetros ditados pela sentença, inclusive Súmula no 371 do Superior Tribunal de Justiça – Valor patrimonial da ação apurado com base na data da integralização, que é aquela relativa ao pagamento do valor contratado e na hipótese de pagamento parcelado aquela em que houve o pagamento da primeira parcela – Direito à indenização das diferenças, incluindo os dividendos, bonificações e demais vantagens – Coisa julgada – Impossibilidade de rediscussão ou modificação daquilo que se julgou por sentença – Inteligência do artigo 509, § 4o, do Novo Código de Processo Civil.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248472-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados HÉLIA MARTINS MOREIRA, JAIR
ANDRADE FILHO, JURACI DE MORAES SANTOS, LAURA BASTOS DE
ALMEIDA, LUCI ANA BODDEMBERG, MARIA CORREA DOS SANTOS,
PAULO HENRIQUE DA SILVA e VILMARI DO ROCIO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravados: HÉLIA MARTINS MOREIRA, jair andrade filho, JURACI DE
MORAES SANTOS, LAURA BASTOS DE ALMEIDA, LUCI ANA
BODDEMBERG, maria correa dos santos, Paulo Henrique da Silva e
VILMARI DO ROCIO BUENO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35354)
TELEFONICA PCT Liquidação de sentença
Divergência entre as partes Realização de
perícia
Aplicação dos parâmetros ditados
pela sentença, inclusive Súmula no 371 do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Valor
patrimonial da ação apurado com base na data
da integralização, que é aquela relativa ao
pagamento do valor contratado e na hipótese
de pagamento parcelado aquela em que houve
o pagamento da primeira parcela
Direito à
indenização das diferenças, incluindo os
dividendos, bonificações e demais vantagens

Coisa
julgada

Impossibilidade
de
rediscussão ou modificação daquilo que se
julgou por sentença
Inteligência do artigo
509, § 4o, do Novo Código de Processo Civil.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/50) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra r. decisão de fls.
661/666 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Caçapava, Dr. Rodrigo Valério Sbruzzi, que, nos autos da ação
movida por HÉLIA MARTINS MOREIRA, JAIR ANDRADE FILHO, JURACI
DE
MORAES
SANTOS,
LAURA
BASTOS
ALMEIDA,
LUCI
ANA
BODDEMBERG, MARIA CORREA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DA
SILVA e VILMARI DO ROCIO BUENO, ora em fase de liquidação de
sentença, determinou o retorno dos autos ao Perito Judicial para que refaça
os cálculos de acordo com os parâmetros fornecidos, devendo manter os
demais pontos do seu laudo anterior que não os contrarie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante ressalta que o contrato sobre o qual
se pleiteia a retribuição acionária foi firmado na sistemática PCT (Planta
Comunitária de Telefonia). Esclarece que somente após laudo de avaliação
de rede de telefonia, e posterior incorporação pela TELESP da mesma, é
que os valores pagos pelos acionistas eram integralizados ao capital da
companhia e as ações eram emitidas em nome dos particulares. Afirma que
para a entrega das ações já foi utilizado o valor patrimonial apurado no mês
da integralização, exatamente como determina a Súmula 371 do STJ e o art.
170 da Lei das S/A, pois, em se tratando de contrato de PCT, o valor e a
data da integralização correspondem à avaliação e incorporação da rede ao
capital social da empresa. Assevera que no v. acórdão não houve menção a
qualquer termo que refira a dobra acionária, e forma que tal verba não deve
ser utilizada para apuração do valor devido. Refere à Súmula no 551 do
Superior Tribunal de Justiça. Transcreve precedentes. Postula a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
decisão, ou, de forma subsidiária, com a desconsideração da dobra
acionária para a apuração do quantum debeatur.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação ordinária de adimplemento
contratual cumulada com pedido incidental de exibição de documentos
movida pelos agravados em face da agravante com fundamento em
contratos de participação acionárias na Modalidade PCT.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar a agravante ao pagamento do valor correspondente ao preço de
mercado, da data da integralização da quantidade de ações não entregues,
corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento (fls.
110/117 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Da fundamentação constou que “não tem
pertinência com a pretensão eventual cisão da Requerida posteriormente
aos fatos ou, mais especificamente, à data da lesão jurídica que é aquele
em que as ações deveriam ter sido entregues e não o foram na forma
contratualmente prevista. Assim, a mencionada cisão da empresa não
trouxe reflexo jurídico para a esfera de interesses dos Autores quanto às
ações não recebidas.”
A
respeito
da
quantidade
de
ações
que
efetivamente deveriam ter sido entregues aos agravados, constou que “o
contratante tem direito a receber a quantidade de ações correspondente ao
valor patrimonial da ação na data da integralização.”, sendo que a data da
integralização é aquela relativa ao pagamento do valor contratado e na
hipótese de pagamento parcelado aquela em que houve o pagamento da
primeira parcela, incidindo, na hipótese, o disposto na Súmula 371 do STJ:
[...]”.
O v. acórdão de fls. 119/134 dos autos principais
negou provimento à apelação interposta pela agravante e deu parcial
provimento à apelação interposta pelos agravados “para que seja
reconhecido o direito deles em receber os dividendos e demais benefícios a
que teriam se tivessem recebido o pagamento relativo às ações que
deixaram de ser subscritas no momento correto, corrigidos e acrescidos nos
termos da r. sentença, que deverá ser mantida, no mais, tal como lançada,
inclusive no tocante às verbas de sucumbência.”.
O trânsito em julgado ocorreu em 23.02.2016 (fls.
135 dos autos principais).
Nos termos do prescrito pelo artigo 509, § 4o, do
Novo Código de Processo Civil, “Na liquidação é vedado discutir de novo a
lide ou modificar a sentença que a julgou”.
E, assim, como corretamente constou da decisão
agravada, “o perito deverá observar o valor patrimonial das ações com base
no balancete do mês da integralização como constou da sentença e/ou
Acórdão, adotando-se no caso de parcelamento do desembolso o balancete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do mês do pagamento da primeira parcela ou do mês do único pagamento à
vista realizado pelo contratante [...]” (fls. 663 dos autos principais), nos
termos da sentença prolatada.
Da mesma forma, adequada ao consignar que
“[...] a dobra acionária corresponde às ações a que os adquirentes de linhas
fixas (telefonia fixa), que se tornavam acionistas das companhias
telefônicas, tinham direito nas empresas de celular (telefonia móvel)
desmembradas daquelas. Pois bem! Aqueles que ainda ostentavam a
condição de acionista (detentor dos ativos em questão) da Telesp na data
da cisão em Telesp Celular S/A têm direito a receber a mesma quantidade
de ações da nova Companhia oriunda da cisão parcial da empresa original,
com todos os consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição
acionária, aí incluindo-se também a dobra acionária nos cálculos do título
judicial que esteja em execução No caso vertente, é devido o ressarcimento
das ações decorrentes da cisão parcial da Telesp em Telesp Celular S/A,
pois quando ocorrida a referida cisão, em 15/05/1998, a parte autora ainda
possuía ações da Companhia cindida processada, negociando suas ações
apenas em 02/02/1999 (fls. 1;535/15;36). Em outras palavras, tem direito ao
recebimento de valores da dobra acionária que não lhe foram ressarcidos
até a data da negociação das ações. É certo, no tocante à dobra acionária,
dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio e demais vantagens,
como já dito acima, que a procedência do pedido principal (subscrição de
ações na empresa telefonia móvel) acarreta na condenação em seus
acessórios ou adjetivos.” (fls. 664/665 dos autos principais), nos termos do
v. acórdão proferido.
Portanto, utilizados os parâmetros da coisa
julgada (artigo 502 do Novo Código de Processo Civil), adequada a r.
decisão agravada, até porque vedada a rediscussão do que já fora decidido.
Nesse sentido:
TELEFONIA Contrato de participação financeira
Liquidação de sentença Homologação do valor apurado como
devido no laudo do perito judicial Irresignação da devedora que
não merece acolhimento, em conta que desconsidera a data a ser
considerada como sendo a da integralização do capital pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248472-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
credor, mesmo considerada a modalidade do contrato (PCT), bem
assim as ações já entregues e os eventos societários

Necessidade de ser observada a coisa julgada
Agravo de
instrumento
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2189629-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
03/09/2020).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator